Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
2. As provas documentais demonstram que o pagamento da compra e venda do veículo foi realizado por meio de depósito em conta corrente de terceiros, mediante autorização expressa do Agravante, razão pela qual se afigura necessária a manutenção da restrição imposta.
3. A controvérsia demanda a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a situação posta nos autos. Assim, a resolução da celeuma deverá ficar a cargo do Juízo a quo, que terá condições de apreciar a questão em cognição exauriente, ponderando todos os argumentos e provas coligidos aos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.